Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-32.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-32.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 535.584.721-87 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001117-32.2021.8.11.0053

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFICIO – RECURSO PREJUDICADO.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014093-31.2024.8.11.0000

APELAÇÃO CÍVEL N.o
1001117-32.2021.8.11.0053

APELANTE:
Hilda Da Silva Oliveira

APELADO:
Banco Do Brasil S.A.

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por Hilda Da Silva Oliveira.

Ação
:
obrigação de fazer c/c reparação por danos

Sentença
(Id. 221285680): julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais feito por Hilda da Silva Oliveira em face do Banco do Brasil S.A e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, observada a gratuidade de justiça.

Apelação:
(Id. 221285683): Alega que a sentença desconsiderou as provas apresentadas, especialmente o cálculo atualizado que demonstra a expropriação dos valores. Reitera que a sua pretensão se refere a valores anteriores a 1999, que foram expropriados pelo banco, e que os valores recebidos foram devidamente deduzidos no cálculo apresentado na petição inicial.

Sustenta que o banco réu é responsável pela gestão e administração dos valores do PASEP e que a falha na prestação do serviço causou danos materiais e morais. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, argumenta que o banco deveria comprovar que não houve saques indevidos.

Pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 56.129,27 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazão
(Id. 221285707): Defende a manutenção da sentença de improcedência. Reitera a sua ilegitimidade passiva e que é mero operador do PASEP, sem poder de gestão sobre o fundo. Alega que a responsabilidade pela administração e correção dos valores é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Sustenta a prescrição da ação, afirma que o prazo prescricional de 10 anos, previsto no Decreto 2.052/83, já teria transcorrido, uma vez que os depósitos questionados pela autora foram realizados entre 1975 e 1989.

No mérito, o banco contesta os cálculos apresentados por Hilda, argumenta que estes desconsideram os índices legais de valorização das contas individuais do PASEP, bem como que a atualização monetária é definida por lei e que os cálculos da autora não têm fundamento legal.

Por fim, o banco refuta a alegação de dano moral, ressalta que não houve conduta ilícita de sua parte e que os aborrecimentos alegados por Hilda não configuram dano indenizável.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001117-32.2021.8.11.0053

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Hilda da Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de um desfalque em sua conta PASEP.

A autora alega que, ao se aposentar, tentou sacar o dinheiro de sua conta PASEP e descobriu que o saldo era muito menor do que o esperado. Após solicitar extratos detalhados, percebeu saques não autorizados e falta de correção monetária nos valores depositados.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença.

Primeiramente, ressalta-se que o STJ, no julgamento do Tema 1150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutam eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

"a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP".

No caso, a autora demonstrou que tomou ciência dos desfalques somente no ano de 2021, com acesso aos extratos da conta PASEP, de modo que não há de se falar em prescrição.

É importante destacar que a definição de serviço, conforme o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, abrange toda e qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante pagamento, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, com exceção das relações de trabalho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Sumular no 297, também corrobora a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Superada essa questão, passa-se à análise da existência de má-gestão do saldo da conta PASEP da autora por parte da instituição bancária, o que poderia configurar dano patrimonial passível de reparação.

A improcedência da ação, conforme a sentença recorrida, fundamenta-se na ausência de comprovação do direito pela autora, que não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Apesar da alegação da autora de que o Banco do Brasil teria subtraído valores de sua conta PASEP, não há nos autos elementos técnicos suficientes para comprovar essa afirmação.

O parecer técnico apresentado pela autora (Id. 221285152 e 221285153), por ser unilateral, não possui força probatória suficiente para demonstrar “saques indevidos na conta”, como alegado.

Além disso, o Banco apelado solicitou, em sua contestação, a realização de prova técnica, ao argumento que:

“(...) trata-se de cálculos complexos, que envolvem conversão de moedas, aplicação de índices variados ao longo dos anos, bem como há lançamentos cuja natureza foram completamente distorcidos pela parte autora” (sic).

Nesse contexto, cabe ao magistrado avaliar o conjunto probatório e assegurar o direito à ampla defesa de forma em considerar a distribuição do ônus probatório.

Conforme o CPC, o juiz não deve se limitar à verdade formal, de modo a cumprir e atender o princípio da verdade possível, ou seja, a mais próxima do real, de forma respeitar o devido processo legal.

Além disso, o art. 369 do CPC garante às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados.

O art. 370 do CPC estabelece o dever do magistrado de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso em questão, a apuração do saldo da conta PASEP da autora, ao considerar o longo período e as oscilações econômicas, exige a realização de perícia contábil para analisar movimentações bancárias, descontos, conversão de moeda, atualização, juros, entre ouros.

A ausência dessa prova técnica, especialmente quando a decisão judicial se baseia na falta de comprovação dos fatos, configura negativa de prestação jurisdicional.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão
, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.”
(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
– BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral
.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Posto isso, de ofício,
julga-se prejudicado recurso,
anula-se a sentença recorrida com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024